Tribunal: STF
Processo: RE 1198269
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Omissão. Contradição. Obscuridade. Fundamentação adequada. Acessibilidade. Competência comum. Modulação de efeitos. Rejeitados os embargos.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso extraordinário e fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: “É constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida”, nos termos do voto do relator.



2. A embargante alega omissão, uma vez que não se teria enfrentado a existência de legislação prévia sobre acessibilidade, tampouco abordado a ausência de estudo de impacto regulatório e avaliação do impacto econômico. Aponta contradição sobre a exequibilidade da norma sem regulamentação técnica específica e obscuridade quanto à aplicabilidade da norma em face de estabelecimentos de diversos portes. Pleiteia, ainda, a modulação dos efeitos da decisão.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, passíveis de saneamento por meio de embargos de declaração.



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, não se verifica nenhuma dessas hipóteses no caso, pois a parte embargante busca a rediscussão de matéria já pacificada pela Corte, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão.



5. A alegação de existência de legislação prévia sobre acessibilidade foi expressamente abordada no acórdão, que reconheceu a complementaridade da Lei Estadual 17.832/2023 em relação aos diplomas existentes, por se tratar de tema de competência comum, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.



6. A suposta omissão quanto à ausência de estudo de impacto regulatório ou avaliação do impacto econômico não se verifica, pois a embargante não demonstrou tais impactos, e tal exigência não constitui requisito formal do devido processo legislativo previsto na Constituição Federal. A análise de proporcionalidade e racionalidade da norma foi devidamente enfrentada.



7. Não há contradição quanto à exequibilidade da norma diante da ausência de regulamentação técnica específica, uma vez que a constitucionalidade da lei não está condicionada à edição prévia de atos infralegais, podendo a obrigação ser cumprida com base em princípios gerais de acessibilidade e segurança.



8. A alegada obscuridade sobre a aplicabilidade da norma a estabelecimentos de diversos portes não procede, pois a legislação questionada é explícita ao registrar que a obrigação recai sobre hipermercados, supermercados e congêneres, empreendimentos de maior porte, sendo essa distinção razoável e compatível com os limites constitucionais da intervenção estatal.



9. Por fim, os requisitos para a modulação de efeitos não foram preenchidos, pois os embargantes não apresentaram motivos fundados ou riscos à segurança jurídica que justificassem tal medida excepcional.



IV. Dispositivo e tese



10. Embargos de declaração rejeitados.